Tribunal: TJDFT
Processo: 0026713-91.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026713-91.2015.8.07.0009 RECORRENTE: BROOKFIELD MB CENTROESTE PARTICIPAÇÕES S.A., TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: EDLUCIA ARAUJO ALVES, JOSE DE ARIMATEIA ALVES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO DE CONTRATO. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES PELO VENDEDOR. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL RAZOÁVEL. VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em que pese seja assegurado o direito de desistência ao comprador, é de se registrar que o retorno das partes ao status quo ante, mesmo sem atribuição de culpa ao comprador, pressupõe o ressarcimento das despesas administravas e técnicas efetivadas pela vendedora com o empreendimento. 2. Se os adquirentes se tornaram inadimplentes antes do vencimento do prazo de prorrogação automática, devem arcar com as penalidades impostas no contrato. 3. O percentual de 10% (dez por cento) relativo à cláusula penal, consagrado pela jurisprudência deste Tribunal, deve incidir sobre os valores efetivamente pagos pelo comprador, e não sobre o montante atualizado do imóvel, pois tal entendimento é o que melhor se coaduna com os princípios da boa-fé objetiva e da equidade. Precedentes. 4. Consoante entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, na modalidade dos recursos repetitivos (Tema 1002, REsp 1740911/DF, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019), os juros de mora, nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por iniciativa do comprador, deverão incidir a partir do trânsito em julgado da sentença ou acórdão. 5. Conhecer e dar provimento parcial ao recurso. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado, ao entender que a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos, na hipótese de rescisão do contrato motivada pelo promitente comprador, é exagerada e abusiva, divergiu do entendimento da Corte Superior. Requer que todas as intimações ocorram em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF, 45.892. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o recorrente deixou de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos, bem como não realizou o necessário cotejo analítico e, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1740895/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/3/2021. Determino que todas as intimações ocorram em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF, 45.892. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023